Tribunal: TJSP
Processo: 0000625-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Habeas Corpus. Prisão em flagrante por suposta prática de tráfico de drogas. Objetiva o relaxamento da prisão em flagrante. Subsidiariamente, postula a concessão da liberdade provisória, visto que desnecessária a custódia cautelar, mediante a aplicação de algumas das medidas alternativas contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Flagrante regular. Desnecessária a custódia diante da

Ementa:
Habeas Corpus. Prisão em flagrante por suposta prática de tráfico de drogas. Objetiva o relaxamento da prisão em flagrante. Subsidiariamente, postula a concessão da liberdade provisória, visto que desnecessária a custódia cautelar, mediante a aplicação de algumas das medidas alternativas contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Flagrante regular. Desnecessária a custódia diante da demonstração de o paciente possuir predicados que lhe possibilitam responder ao processo em liberdade. Ordem concedida para deferir ao ora paciente a liberdade provisória, mediante as condições dispostas no art. 319, incisos I e IV do CPP, bem como o seu comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, referendada a liminar.